Tribunal: TCU
Processo: 022.408/2016-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 23/2005 (Siafi 553884), firmado entre a Fundação Nacional de Saúde-Funasa e o município de Piaçabuçu/AL (Proc. 25110.002.005/2011-07)

Inteiro teor:
Acórdão 2203/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em dar quitação de dívida ao responsável Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (CPF XXX.811.424-XX), ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado pelo Tribunal, por meio do subitem 9.2 do Acórdão 16451/2021-TCU-Segunda Câmara ; considerando que não há providências a serem tomadas, encerrar os presentes autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 16/10/2007 D R$ 11.433,36 01/02/2022 C R$ 1.063,28 17/02/2022 C R$ 1.066,21 17/03/2022 C R$ 1.071,24 29/04/2022 C R$ 1.074,27 10/06/2022 C R$ 1.093,76 08/08/2022 C R$ 1.105,84 31/08/2022 C R$ 1.113,87 31/08/2022 C R$ 1.109,33 03/10/2022 C R$ 1.103,71 18/10/2022 C R$ 1.114,54 30/11/2022 C R$ 1.120,07 31/01/2023 C R$ 1.132,67 31/01/2023 C R$ 1.143,77 28/02/2023 C R$ 1.139,07 31/03/2023 C R$ 1.144,97 02/05/2023 C R$ 1.152,86 31/05/2023 C R$ 1.159,34 16/06/2023 C R$ 1.167,69 01/09/2023 C R$ 1.184,50 01/09/2023 C R$ 1.175,65 31/10/2023 C R$ 1.193,41 31/10/2023 C R$ 1.202,39 31/01/2024 C R$ 1.209,62 31/01/2024 C R$ 1.206,00 30/04/2024 C R$ 1.213,50 30/04/2024 C R$ 1.217,86 30/04/2024 C R$ 1.222,25 30/04/2024 C R$ 1.267,53 01/07/2024 C R$ 1.307,70 01/07/2024 C R$ 1.297,01 02/09/2024 C R$ 1.321,15 02/09/2024 C R$ 1.334,60 30/09/2024 C R$ 1.355,15 29/11/2024 C R$ 1.366,00 29/11/2024 C R$ 1.376,84 Saldo do débito (incluindo variação da SELIC) em 13/02/2025 1. Processo TC- Processo 022.408/2016-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Djalma Guttemberg Siqueira Brêda (XXX.811.424-XX); Lacerda Engenharia Ltda (07.060.836/0001-20); Prefeitura Municipal de Piaçabuçu - AL (12.247.268/0001-01). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Piaçabuçu - AL. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Felipe Rodrigues Lins (6161/OAB-AL), Fabiano de Amorim Jatobá (5675/OAB-AL) e outros, representando. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.